Tribunal: TJES
Processo: 5022064-13.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5022064-13.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: PATRICIA CUNHA SALDANHA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES INDEFERIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por Patrícia Cunha Saldanha contra acórdão que não conheceu do Recurso de Apelação por constatação de inovação recursal, em ação proposta contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM). A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão com base nos arts. 1.022, II, e 489, §1º, IV, do CPC/15.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissões, ao não permitir que a embargante se manifestasse sobre a preliminar de inovação recursal suscitada de ofício, e se os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/15, e não para reexame de matéria já apreciada.

O acórdão embargado tratou de maneira expressa a questão da inovação recursal, ao afirmar que a embargante trouxe nova causa de pedir somente em sede recursal, em violação ao princípio da estabilidade da demanda (art. 329 do CPC/15), sem necessidade de manifestação prévia da parte.

A alegação de que a embargante deveria ter sido intimada para sanar supostos vícios formais não se aplica ao caso, pois o vício identificado refere-se à inovação de causa de pedir, não a aspectos formais do recurso.

O pleito de manifestação expressa sobre dispositivos legais sem que o acórdão padeça de vícios constitui tentativa de rediscussão da matéria, inadmissível em sede de embargos de declaração.

Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sendo os embargos manejados com intuito de obter a reapreciação do mérito, o que é incompatível com a função dos aclaratórios.

Prequestionamento implícito atendido, sendo desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/15.

Inovação recursal não admite complementação ou manifestação posterior em fase recursal, salvo motivo de força maior, nos termos dos arts. 1.013, §1º, e 1.014 do CPC/15.

O prequestionamento é considerado atendido quando a matéria jurídica é devidamente tratada, sem exigência de referência expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.013, §1º; 1.014; 1.022, II; 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.06.2016;
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos por
PATRÍCIA CUNHA SALDANHA

contra o Acórdão ID 7967784, que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação interposto pela ora embargante em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
em razão da constatação, de ofício, de inovação recursal.

Irresignad
a
,
a

embargante alega em suas razões
ID 8030256, em síntese,
a existência de
omissões
no acórdão
com base nos arts. 1.022, II e 489, §1º, IV, ambos do CPC/15.

Pugna, assim, pela correção do vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência d
e
vício
s
no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
a
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário
.

E
mbora a embargante argumente que não lhe foi oportunizado o direito de se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal suscitada de ofício, e
sse órgão fracionário
consignou
expressamente
no voto condutor do acórdão embargado que
:

“De fato, percebe-se que a servidora apelante não trouxe, como causa de pedir de sua demanda, a desídia do IPAJM em analisar o seu requerimento de aposentadoria e nem mesmo o pedido de indenização decorrente dos dias em que teve que trabalhar na espera da conclusão do processo administrativo, circunstância que impede o seu conhecimento por esta egrégia Corte, sob pena de violação ao princípio da estabilidade da demanda (art. 329 do CPC/15).

Imperioso destacar que o prazo de 05 (cinco) dias, previsto no parágrafo único do artigo 932 do CPC/15 só é aplicável aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou assinatura, e não à complementação da fundamentação (AgInt no REsp 1399534/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016).

Por fim, descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento jurídico e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia.

No caso, os requisitos de admissibilidade do apelo estão previstos no CPC, assim como a possibilidade de não conhecer do recurso que tenha pretendido devolver tese não debatida ou suscitada na origem. (ID 7967784).

Portanto vê-se que o acórdão embargado,
ao acolher a preliminar referida, apontou as razões pelas quais prescinde-se da manifestação da parte, de modo que não restam configuradas as omissões apontadas.

Além disso, restou delimitado que
“
A servidora recorrente, por sua vez,
acrescenta causa de pedir à sua demanda
, quando traz, apenas no bojo de suas razões recursais o tema da desídia da administração pública na conclusão de seu pedido administrativo para justificar a necessidade de indenização pelo período que se viu obrigada a continuar laborando enquanto aguardava o desfecho do pedido de aposentadoria.
Como é possível verificar a tese agora sustentada pela servidora recorrente não foi debatida ou mesmo analisada na origem, e, c
omo c
e
diço, é defeso
às partes
deduzir novas alegações em grau recursal, salvo se demonstrado que as questões não foram apresentadas ao órgão a quo por motivo de força maior, nos termos do
s
art
s. 1.013, §1º e
1.014 do CPC/
15”
.

Com efeito, não tendo sido demonstrada a ocorrência de motivo de força maior, justificador do acréscimo de causa de pedir à demanda originária, inadmissível se mostra a análise de fatos novos somente na esfera recursal.

Deve-se registrar, ainda,
conforme entendimento pacífico do C. STJ acerca do tema, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por conseguinte, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Nesse sentido, é certo que
a
embargante, inconformad
a
com o resultado do julgamento do apelo interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistentes os vícios apontados. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada,
consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.